Tribunal: TJDFT
Processo: 0736266-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736266-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA BRAGA AGRAVADO: ANDRE DOS SANTOS LIMA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Camila Braga pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores que foram retidos em suas contas Banco do Brasil e no Banco Santander. A agravante sustenta que a constrição recaiu sobre valor recebido a título de alimentos do seu filho. Alega que a referida penhora viola direito fundamental do menor à dignidade e à subsistência. Acrescenta que se encontra desempregada e que a única fonte de sustento para o menor provém da pensão alimentícia paterna. Defende que são impenhoráveis os rendimentos, subsídios, vencimentos, salários, proventos de aposentadoria, soldos, pensões, montepios, pecúlios e valores destinados ao sustento do devedor e de sua família, bem como quaisquer quantias oferecidas por terceiros de maneira espontânea, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Aduz os valores retidos pertencem a terceiro e, como tal, não podem ser utilizados para satisfazer qualquer dívida eventualmente contraída por ela. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, desconstituindo-se desde já a penhora operada em sua conta bancária. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal nos moldes pleiteados. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, caso tenha o valor referente à pensão alimentícia de seu filho menor comprometido devido aos bloqueios realizados em suas contas. Com relação ao segundo requisito, cabe dizer que, ao menos por ora, os argumentos apresentados no recurso parecem revestir-se de plausibilidade. Isso porque, segundo disposição expressa do art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são absolutamente impenhoráveis, ainda quando depositados em conta-salário, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, nos termos do § 2o do referido dispositivo legal. E, in casu, conforme se extrai da análise dos autos, os extratos bancários (ID no 50761147 e 50761148), demonstrativo da penhora (ID n° 162106705 dos autos de origem) e contracheques do genitor do menor (ID no 50761150 e 50761149) parecem indicar, ao menos nesta análise de cognição sumária, que as contas nas quais recaíram os bloqueios judiciais são as mesmas em que o agravante recebe verbas referente à pensão alimentícia do filho menor. Além disso, cabe mencionar que este Relator deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento no 0723396-90.2023.8.07.0000 até o trânsito em julgado do referido recurso, reconhecendo, a princípio, a ocorrência de prescrição da pretensão executória, nos seguintes termos: “(...) Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao recorrente, eis que a tramitação do feito executivo fundado em título prescrito pode ensejar indevido ato expropriatório contra a agravante. No que se refere à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, a tese jurídica expendida pela recorrente parece revestir-se de plausibilidade. Na hipótese, tratando-se de pretensão executória de sentença que julgou procedente o pedido para condenar a agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID no138477682, pág. 01, dos autos de origem), aplica-se o prazo prescricional de três (3) anos de que trata o art. 206, § 3o, inciso V, do CC, nos termos do Enunciado 150 da Súmula do STF. Assim, em princípio, considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 11/07/2018, conforme certidão de ID no 138477682, pág. 27, dos autos de origem, tem-se que a prescrição se consumou em 01/12/2021, em razão de expressa determinação da Lei no 14.010/2020, que suspendeu os prazos por quatro (4) meses e vinte (20) dias, dentro do lapso temporal de 10/06/2020 a 30/10/2020. (...)”. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator